Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-62.2018.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001180-62.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JACKSON MOLINA GONCALVES - CPF: 631.438.011-15 (RECORRENTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EXTINÇÃO DO PROCESSO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA –
AUSÊNCIA DO DEMANDADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA –
SENTENÇA REFORMADA –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.022 DO CPC
– REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ACIMA DO LIMITE DE 30% NA CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO BANCÁRIO ADOTADO – PRECEDENTES STJ –PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É de
ser reformada
a
sentença
que
extinguiu
o
feito
sem
resolução, por inércia da parte autora, se verificada a ausência de desídia da parte.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo
“Ad quem”
.

Se comprovada a ausência de culpa do banco no lançamento do débito de tarifa de serviços na conta corrente do cliente, ante a efetiva utilização dos serviços bancários, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco pela cobrança efetuada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020